Tribunal: TJSP
Processo: 2255603-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255603-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
IZABEL MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255603-79.2019.8.26.0000 -Voto no 9.944
2
Agravo de Instrumento no 2255603-79.2019.8.26.0000
Agravante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Izabel Maria da Silva
Comarca: São José dos Campos
Juiz de Direito: Emerson Norio Chinen
Voto 9.944
Cumprimento de sentença. Dever de transferência da
titularidade do veículo para o nome da agravante ou de
terceiro determinado em sentença. Ausência de
intimação pessoal da representante legal para tanto.
Súmula 410 do STJ que não restou superada,
conforme entendimento da respectiva Corte Especial.
Multa pelo descumprimento da sentença afastada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão juntada a fls. 77/79 que julgou parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo e fixando a
multa pelo descumprimento de decisão judicial no valor de R$
5.000,00.
Sustenta a agravante que deve ser aplicada a Súmula
410 do STJ e afastada a multa.
Recurso tempestivo, recebido em seu efeito devolutivo
(fls. 78), sem contraminuta (fls. 101).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença, extraído da ação
indenizatória para condenar a agravante na obrigação de fazer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255603-79.2019.8.26.0000 -Voto no 9.944
3
reparar, visando a exclusão do nome da agravada dos órgãos
restritivos de crédito.
Na demanda de origem foi antecipadamente concedida,
e ao final confirmada, a tutela “...para o fim de excluir o nome da
autora dos órgãos de restrição ao crédito”. No final, a sentença
confirmou a tutela e determinou que a agravante desvinculasse o
nome da agravada do contrato de financiamento em que ela constou
como contratante (fls. 35 e 39).
Nessa linha, a agravante foi intimada e citada para
cumprir a tutela antecipada que, na ocasião, determinava a retirada do
nome da agravada dos órgãos de restrição de crédito. Essa decisão
foi inicial e não decorreu da sentença, que só a confirmou.
Prosseguindo, a determinação para que a agravante
transferisse a titularidade do veículo para si ou para terceiros ocorreu
na sentença, não na liminar deferida no início da lide.
Sopesando as duas providências que deveriam ser
adotadas pela agravante, da primeira
exclusão do nome dos
cadastros restritivos - fruto da decisão no início da lide, foi ela
intimada pessoalmente, o que não ocorreu quanto a segunda

desvinculação do nome da agravada do contrato de financiamento -,
fixado em sentença.
Dado
que
para
o
cumprimento
da
segunda
determinação foi fixado o prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$
10.000,00 deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para
seu atendimento, nos termos da Súmula 410 do STJ: “A prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255603-79.2019.8.26.0000 -Voto no 9.944
4
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer”. Referida intimação, contudo, não ocorreu na hipótese.
Dessa forma e considerando que o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento proferido pela Corte Especial, em voto da lavra
do Ministro Luiz Felipe Salomão, resolveu o impasse quanto à
aplicação de referida Súmula aos cumprimentos de sentença iniciados
sob os dois diplomas processuais civis, o afastamento da multa se
impõe. Vale destacar:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da
Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido
também após a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil. 2. Embargos de divergência não
providos.”
(EREsp
1.360.577/MG,
julgado
em
19.12.2018)
Portanto, inexistindo nos autos informação acerca da
intimação pessoal do representante legal da agravante para o
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência da
titularidade do veículo objeto do contrato de financiamento, a multa
pelo seu desatendimento deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255603-79.2019.8.26.0000 -Voto no 9.944
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator